Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711422-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIAS AGRAVADO: LORENNA CARDOSO PERES D E S P A C H O Considerando que a decisão declinatória de competência de ID 16066105 é passível de recurso, nos termos do art. 1.021 do CPC, e que os patronos da parte recorrida se insurgiram contra pedido de prevenção em situação análoga, no bojo do processo no 0712019-30.2020.8.07.0000, destacando a inexistência de prevenção por conexão de acordo com a jurisprudência desse Tribunal de Justiça e escolha indevida de órgão julgador pelo recorrente, intime-se a parte agravada acerca da prolação da decisão de ID 16066105. Preclusa a referida decisão, tronem os autos conclusos para análise do recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator